Tribunal: STF
Processo: Rcl 60972
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COGNIÇÃO SUMÁRIA: POSSIBILIDADE DE INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA NA ORIGEM. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.

1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Defensoria Pública do Estado do Tocantis, em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do Agravo de Instrumento n° 0014995-10.2021.8.27.2700/TO, que teria contrariado o que decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.


2.	A parte reclamante informa que o juízo de primeiro grau havia tornado sem efeito decisões de reintegração de posse proferidas no processo nº 0000812-53.2016.8.27.2718, sob o argumento de que geraria grave insegurança jurídica caso referidos comandos judiciais fossem cumpridos, tendo em vista que ainda pende de discussão, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, processo que discute a natureza pública dos referidos imóveis. Registra que a União suscitou nos referidos autos, por diversas vezes, o fato de que a área em litígio seria de seu domínio, inclusive com propositura de ação de oposição apresentada pela Advocacia-Geral da União.

3.	Noticia que, em face desta decisão do primeiro grau, que obstou momentaneamente a reintegração, os requerentes da Ação de Reintegração de Posse interpuseram o Agravo de Instrumento nº 0014995-10.2021.8.27.2700. Afirma que referido recurso teria tramitado sem que a Defensoria Pública fosse intimada e ouvida na condição de custus vulnerabilis, o que seria imperioso dado o elevado número de pessoas e famílias vulneráveis envolvidas (art. 554, § 1º, do CPC).

4.	Sustenta ainda que, apesar da alegada nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública, a 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por unanimidade, conheceu do Agravo de Instrumento e deu provimento para revogar a decisão que suspendia a demanda e determinar a reintegração da parte agravante, conforme ementa a seguir colacionada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE SOBRESTOU A DEMANDA EM RAZÃO DE FEITO PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRF-1. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVADOS OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Inexiste comunicação acerca do julgamento pelo TRF1 acerca do retorno aos autos à Justiça Federal, inclusive sem informação do trânsito em julgado.
2. Não pode haver negativa de prestação jurisdicional com fundamento em decisão futura que ainda restou consolidada no mundo jurídico, e que com isso não produz efeitos.
3. A referida demanda está em trâmite desde o ano de 2016, inclusive com a posse do agravante na propriedade com decisão proferida pelo juízo primevo desde o início da demanda.
4. A situação apresentada pelo agravante se não analisada pelo Poder Judiciário, visto que está na posse da propriedade há anos, e o impedimento de sua continuidade, sem a devida manutenção das benfeitorias já realizadas poderá trazer sérios prejuízos.
5. Para o deferimento da liminar possessória é necessária a presença dos requisitos do artigo 561, do CPC, a saber: a) provar posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho; e d) perda da posse, na ação de reintegração, situação que exige cognição mais exauriente, não sendo prudente o deferimento em sede liminar.
6. No caso em análise, é evidente que a demora na prestação jurisdicional poderá causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação aos recorrentes, eis que, garantida a posse ao agravado, o mesmo poderá edificar construções, destruir cercas e plantações como, aliás, já vem ocorrendo.
7. Recurso conhecido e provido para revogar a suspensão e determinar o prosseguimento da demanda, bem como, determinar a reintegração de posse em favor da autora/agravante sobre área rural em litígio (e-doc. 2).

5.	A reclamante, dentre outros argumentos, aduz a inobservância do que decidido na ADPF nº 828/DF, tanto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins como pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Filadélfia/TO, porquanto determinado o despejo de diversas famílias em situação de vulnerabilidade, sem o cumprimento das “determinações contidas na ADPF – 828, quanto ao papel preponderante da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, instituída através da Portaria n. 2.692/2022, na retomada das execuções de decisões no sentido de remoção de pessoas em situação de vulnerabilidade, assim como pela ausência de realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pela referida comissão, como etapa PRÉVIA E NECESSÁRIA de desocupação coletiva”. 

6.	Sustenta que o presente conflito não pode ser devidamente solucionado sem que haja a participação da supramencionada Comissão, sob pena de gerar risco de convulsão social e possível violação de direitos humanos, devido a ausência de plano de desocupação e reassentamento das famílias afetadas. Assevera, ainda, que:

“O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por sua Comissão de Conflitos Fundiários, deveria ter realizado inspeções judiciais, audiências de mediação, à guisa de condicionantes asseguradoras de direitos fundamentais, o que não ocorreu. Como exposto acima, a única reunião ocorrida, após a lavratura da decisão de reintegração de posse pelo TJTO, fora presidida por um Comandante da Policia Militar do Estado do Tocantins com o único fito de organizar os detalhes para a execução do mandado de reintegração de posse. Não houve inspeção judicial, não houve audiência de mediação, não houve consideração quanto ao tempo da ocupação da área, ou à quantidade de pessoas a serem removidas e, principalmente, NÃO HOUVE ELABORAÇÃO DE PLANO DE DESOCUPAÇÃO que poderia garantir o reassentamento das famílias afetadas (e-doc. 1).

7.	Portanto, entende descumpridas as cautelas e determinações exaradas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 828, de modo que as decisões judiciais proferidas, que culminaram com a expedição de mandado de reintegração de posse para cumprimento às 06:00 horas do dia 18/07/2023, não teriam respeitado os procedimentos estabelecidos para o caso de ações possessórias envolvendo conflitos coletivos e famílias vulneráveis.

8.	Requer o deferimento de medida liminar a fim de suspender a “decisão proferida pela 1ª Câmara Cível do TJTO nos autos do Agravo de Instrumento n°0014995-10.2021.8.27.2700, para que seja realizada nos termos do estipulado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 TPI/ DF”.

9.	No mérito, pugna pela “procedência da reclamação, nos termos do artigo 992 do Digesto Processual Civil, para cassar a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância aos contornos da ADPF 828.”

É o relatório.

Decido.

10.	Defiro os benefícios da justiça gratuita.

11.	Como consabido, a reclamação, originariamente concebida sob construção jurisprudencial, reveste-se hoje de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

12.	Para o caso, registro que a análise aqui empreendida circunscreve-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.

13.	Transcrevo, por oportuno, a ementa produzida no julgamento do Referendo na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental  nº 828/DF:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. 
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.
8. Tutela provisória incidental referendada.”
(ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 01/12/2022; grifos nossos).

14.	Infere-se assim, não obstante a permissão de  retomada do cumprimento das desocupações, que tal procedimento deve ser acompanhado da devida observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos  estabelecidos na decisão referida, diante da hipótese jurídica atinente à ADPF nº 828/DF.

15.	Nesse sentido, há que se mencionar a adoção de regime de transição, bem como a necessidade de realização de audiências prévias de mediação e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia.

16.	Na presente hipótese, em análise perfunctória, ínsita ao momento processual, verifico presente a plausibilidade jurídica do pedido, visto que a situação referente a posse da área é complexa e remonta há alguns anos, como afirmado pelo próprio agravantes nos autos nº 0014995-10.2021.8.27.2700 (e-doc. 16). Aliás, registre-se que, justamente pela complexidade da questão posta, o juízo de primeiro grau suspendeu as decisões anteriormente exaradas, dado o risco de se gerar grave insegurança jurídica.


17.	Conforme consta dos autos, afirmado tanto pela Reclamante quanto pela ora Reclamada, na petição inicial do Agravo de Instrumento (e-doc. 16), há uma possibilidade, inclusive, de que os imóveis sejam públicos e a ocupação esteja ocorrendo em terras da União, o que é objeto de discussão em processo em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ainda que a discussão dominial não seja crucial para resolução da questão, é prudente reconhecer que a desocupação em tela deve vir acompanhada de redobrado cuidado, sob pena de ser acirramento de conflitos e envolvimento de terceiros interessados.

18.	Além disso, há de ser ressaltado que, na espécie, o caráter coletivo da remoção forçada, é incontroverso. Como mencionado anteriormente acerca da área em que ocorre o litígio, tanto a reclamante, quanto o autor do Agravo de Instrumento que resultou na decisão questionada na presente reclamação, admitem que a situação envolve diversas famílias vulneráveis e corresponde a toda a área de matrícula nº 3.550 do CRI de Babaçulândia/TO, denominada Fazenda Boa Esperança (e-doc. 1 e 16; Mandado de Reintegração de Posse, e-doc. 10). 

19.	Por fim, registre que não há informações, ao menos por ora, de que as balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF estejam sendo observadas. Dessa forma, revela-se possível concluir, ao menos nessa análise preliminar, que, no caso vertente, não houve o pleno cumprimento das garantias estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal.

20.	No mais, vislumbra-se cenário a configurar também o requisito do perigo na demora, uma vez já determinado, pelo Juízo reclamado, o cumprimento da ordem de reintegração de posse a ocorrer no dia 18 de  julho de 2023 (terça-feira) às 06:00 horas (e-doc. 15), inclusive, com pedido expresso de “REFORÇO POLICIAL” (e-doc. 18).

21.	Assim, diante do cenário formado, entendo prudente sobrestar, por ora, o cumprimento da ordem de reintegração de posse, a fim de que a instrução adequada da presente Reclamação possa trazer elementos seguros para a resolução do mérito.

22.	Diante do exposto, sem prejuízo de superveniente nova análise, após a vinda das informações e da contestação da parte beneficiária, defiro o pedido liminar, em parte, não nos exatos termos em que formulado, para suspender a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n°0014995-10.2021.8.27.2700, pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ficando suspenso o cumprimento de ordem de reintegração de posse, até o julgamento de mérito desta Reclamação. 

23.	Comunique-se, com urgência, ao Relator do Agravo de Instrumento  nº 0014995-10.2021.8.27.2700 e ao juízo da 1ª Vara Cível de Filadélfia/TO, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0000812- 53.2016.8.27.2718, para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações, no prazo legal.

24.	Citem-se os beneficiários para tomar ciência da presente reclamação e, querendo, apresentarem contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).

25.	Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 17 de julho de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator